Tribunal: TJMT
Processo: 0022735-62.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0022735-62.2016.811.0041
RECORRENTE: GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
RECORRIDO: KISLAINE PEREIRA RIOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GRAMARCA VEÍCULOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92191965):
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELO REPARO DO VEÍCULO - SUCESSIVOS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICIA DA CONCESSIONÁRIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. 1. Se o recurso de apelação ataca os fundamentos da sentença, ratificando as teses deduzidas pela parte recorrente, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. 2. Consoante a jurisprudência do eg. STJ “é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (SAgRg no AREsp 776.547/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe de 12/02/2016).
(TJ-MT 00227356220168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Kislaine Pereira Rios, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 373, inciso I do CPC e 186, 927 e 944 do Código Civil, ao argumento de que diante da dúvida verificada pela Câmara julgadora acerca da origem do defeito apresentado pelo veículo em discussão, tal fato não pode ser atribuído à fabricante do bem sem qualquer fundamento técnico e fático.
Suscita a afronta ao artigo 944 do Código Civil, ao fundamento de que o valor fixado a título de indenização por danos morais se afigura desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
Recurso tempestivo (id 96245476) e preparado (id 96247456).
Contrarrazões apresentadas (id 97160999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 373, inciso I do CPC está amparada na assertiva de que há dúvidas acerca da origem do defeito apresentado pelo veículo em discussão, razão pela qual a fabricante não pode ser responsabilizada sem qualquer fundamento técnico ou fático.
Além disso, a parte recorrente suscita a afronta ao artigo 944 do Código Civil, ao fundamento de que o valor fixado a título de indenização por danos morais se afigura desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Os problemas apresentados pelo veículo foram descritos, de forma pormenorizada, no Laudo Pericial, datado de 08.12.2020 (...)
É incontroverso, portanto, que, em breve espaço de tempo entre a aquisição do veículo zero km, em 06.01.2016, e sua última estada na Concessionária/ré, em 16.11.2018, ao menos por 16 (dezesseis) vezes, o veículo apresentou defeitos diversos, que fez com que o veículo retornasse à Concessionária/ré para reparos ineficientes, sendo inquestionável as idas e vindas do veículo à intervenção da oficina, porquanto, os defeitos retornaram diversas vezes até que fossem definitivamente sanados.
Sobre a pretensão indenizatória por danos morais, as peculiaridades do caso realmente transbordam o limite do mero aborrecimento, ainda que a perícia tenha concluído que o veículo esteja em condições de uso, pois a apelante/consumidora foi indubitavelmente ludibriada ao adquirir veículo ofertado como novo e sem defeitos, mas que, como logo em seguida se viu, escondia imperfeições de fabricação que não só perturbaram a paz da adquirente durante o período de utilização do veículo, mas também fizeram com que a apelante retornasse diversas vezes à Concessionária/apelada para o reparo do veículo 0km adquirido por ela, ficando privada do uso do veículo por inumeras vezes, daí porque presentes os elementos da responsabilidade civil que autorizam a condenação das rés/apeladas ao pagamento de indenização por danos morais. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca do preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, inviável rever o entendimento das instâncias ordinárias quanto à responsabilização pelo vício no veículo, à configuração do dano e ao valor da indenização sem a incursão nos fatos e nas provas dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça, procedimento vedado em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1282792 SP 2018/0094050-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça